Tribunal: TJES
Processo: 5026317-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026317-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAM HOTEIS MULTIPROPRIEDADE LTDA
RECORRIDO: LUANA MIRANDA MARTINS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026317-46.2022.8.08.0012

Recorrente:
WAM HOTEIS MULTIPROPRIEDADE LTDA

Recorridos:
LUANA MIRANDA MARTINS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DO DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO NA DATA DA COMPRA (11/09/2022). AGENDAMENTO DE DATA PARA INCLUSÃO DA COBRANÇA EM 06/11/22. NÃO INCLUSÃO DO DÉBITO. COBRANÇA REALIZADA EM DATA POSTERIOR (22/11/2022). CARTÃO DA AUTORA SEM LIMITE DE CRÉDITO NA DATA DA INCLUSÃO. CANCELAMENTO DE RESERVA. NARRA A AUTORA QUE EFETUOU RESERVA DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 23 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022 ATRAVÉS DE CONTATO COM A REQUERIDA. QUE APÓS A COBRANÇA SER REALIZADA EM DATA POSTERIOR AO COMBINADO, A VENDA FOI RECUSADA POR AUSÊNCIA DE LIMITE DO CARTÃO. AO TENTAR CADASTRAR OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO, FOI INFORMADA QUE A RESERVA HAVIA SIDO CANCELADA. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA RESERVA POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, REVOGANDO A LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RECURSO

INTERPOSTO
PELA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA. ALEGA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA ACERCA DA FALTA DE PAGAMENTO DA RESERVA. PUGNA PELA NULIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL DO PREPOSTO DIANTE DA PRECLUSÃO QUANTO AO PEDIDO DE OITIVA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE CONDUTA ENSEJADORA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PEDIDO DE OITIVA DA PARTE REQUERIDA REALIZADO NO ATO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. DEPOIMENTO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA AO LANÇAR A COBRANÇA DA RESERVA NO CARTÃO DE CRÉDITO FORA DA
DATA PACTUADA COM A AUTORA. A RÉ NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROCESSUAL DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE. A AUTORA TENTOU A TODO CUSTO REALIZAR O PAGAMENTO NA DATA QUE LHE ERA FAVORÁVEL, TENDO, INCLUSIVE, ACEITADO O AGENDAMENTO, O QUAL NÃO FOI CUMPRIDO. TAMBÉM TENTOU CADASTRAR OUTRO CARTÃO PARA PAGAMENTO, SITUAÇÃO QUE LHE FOI NEGADA PELA RECORRENTE, AMARGANDO A FRUSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DA RESERVA. EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, VERIFICO QUE FORAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)